Tribunal: TJSP
Processo: 1007805-33.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito - Pretensão de declaração de apontamento indevido – Descabimento - Comprovação da contratação - Inadimplência da Autora evidenciada – Débito comprovado e exigível – Possibilidade de apontamento nos bancos de dados – Danos morais não caracterizados - Indenização indevida – Litigância de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito - Pretensão de declaração de apontamento indevido – Descabimento - Comprovação da contratação - Inadimplência da Autora evidenciada – Débito comprovado e exigível – Possibilidade de apontamento nos bancos de dados – Danos morais não caracterizados - Indenização indevida – Litigância de má-fé verificada – Subversão da verdade dos fatos com a intenção de obter, por meio do Poder Judiciário, a declaração de inexistência de dívida exigível e indenização por danos morais - Cogência do art. 77, do Código de Processo Civil de 2015 – Manutenção da sanção imposta por litigância temerária – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007805-33.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante ELIZETE
MOREIRA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007805-33.2019.8.26.0127 -Voto no
2
VOTO No: 34.542
APEL.No: 1007805-33.2019.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA (2a VC)
APTE. : ELIZETE MOREIRA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA.
JUÍZA PROLATORA: MARIANA PARMEZAN ANNIBAL
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– Cartão de crédito - Pretensão de declaração de apontamento
indevido – Descabimento - Comprovação da contratação -
Inadimplência da Autora evidenciada – Débito comprovado e
exigível – Possibilidade de apontamento nos bancos de dados –
Danos morais não caracterizados - Indenização indevida –
Litigância de má-fé verificada – Subversão da verdade dos
fatos com a intenção de obter, por meio do Poder Judiciário, a
declaração de inexistência de dívida exigível e indenização por
danos morais - Cogência do art. 77, do Código de Processo
Civil de 2015 – Manutenção da sanção imposta por litigância
temerária – Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 138/142 julgou improcedente ação
indenizatória por danos morais cumulada com inexigibilidade de débito, condenando a
Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, observadas as ressalvas da
concessão da gratuidade.
Apela a vencida (fls. 144/170) alegando, preliminarmente, que é
descabida a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério
Público, pois sua cliente assinou declaração de ilegitimidade de débitos, e discorre sobre
o direito de ação. Impugna a condenação à litigância de má-fé, por inexistência de dolo
processual e de dano à parte adversa, pois no caso não há prejuízo. Alega que a Autora é
hipossuficiente financeiramente, de modo que não pode pagar pela condenação. No
mérito, aduz que não foram observadas as garantias do artigo 5o, incisos LIV e LV, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007805-33.2019.8.26.0127 -Voto no
3
Constituição Federal. Sustenta que a ação foi julgada improcedente sem que o Banco
tenha produzido prova do contrato que originou o apontamento de seu nome nos
cadastros restritivos. Argumenta que a Instituição Financeira não trouxe qualquer
documento que dê suporte ao débito. Afirma que a cláusula quinta do contrato
determina que as transações devem ser identificadas através de seu comprovante e
assinatura do titular do cartão. Inexistindo tal documentação, não se pode ter a
veracidade do débito. Impugna as telas sistêmicas utilizadas pela empresa. Afirma que o
termo de adesão ao cartão de crédito não pode servir como apto a dar lastro à cobrança
em face da Autora, pois não comprova as despesas contestadas. Diz que é inaplicável a
Súmula no. 385 do STJ, pois inexistem anotações pré-existentes legítima em nome da
Autora, pois todas estão sendo contestadas através de processo judicial (processos no.
1007804-48.2019.8.26.0127, 1020572-45.2019.8.26.0405, 1047958-95.2019.8.26.0002
e 1047953-73.2019.8.26.0002). Pugna pelo reconhecimento de dano moral indenizável,
sugerindo o valor de 50 salários-mínimos, e pela fixação da verba honorária em 20%
(vinte por cento) do valor da causa.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da gratuidade
(fl. 32).
Contrarrazões às fls. 173/202.
É o relatório.
ELIZETE MOREIRA ROCHA ajuizou ação indenizatória por
dano moral cumulada com declaração de inexistência de débito em face de CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA., objetivando a
declaração de inexistência do débito descrito na inicial, bem como a condenação do
Requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter suportado em
virtude da inserção de seu nome nos cadastros restritivos.
A ação foi julgada improcedente, dando ensejo à interposição do
presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007805-33.2019.8.26.0127 -Voto no
4
As razões recursais não convencem quanto ao desacerto da r.
sentença, que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
A prova coligida no curso da lide diverge da narrativa da inicial.
A Autora nega a existência da dívida que ensejou a negativação
de seu nome, referente a um débito no valor de R$ 453,70, relativo ao contrato no.
000000130430918.
Contudo, ao manifestar-se em Juízo o Requerido trouxe prova
documental, demonstrando que a Autora requereu a disponibilização de cartão de
crédito (fl. 76). Referido documento foi devidamente subscrito pela Autora.
Ademais, os dados constantes do documento correspondem às
informações prestadas com a inicial (fl. 77).
Pelo que se denota, a Autora é titular do cartão de crédito “Pontal
Card” no 9603.47**.****.8247 (fl. 79) e encontra-se inadimplente.
Note-se que foram apresentados os comprovantes das compras à
fl. 79 subscritos pela parte, o que comprova os gastos e débitos realizados pela Autora.
Relevante destacar ainda que o contrato apontado nos cadastros
desabonadores corresponde ao número do contrato subscrito pela Autora.
A Autora, ao ofertar a réplica, insistiu na argumentação de
ausência de comprovação do débito, assim como no recurso de apelação.
Contudo, não se insurgiu contra as operações realizadas com os
cartões, lançadas nas faturas e que contam com sua assinatura (fl. 79).
Cumpre destacar que a Requerente não nega a relação jurídica
entre as partes. Nesse passo, tendo em vista a inserção de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito, deveria ter trazido elementos que comprovassem os pagamentos
das faturas do cartão de crédito.
Embora incida à espécie a lei consumerista, o critério de inversão
do ônus da prova, a par de exigir a presença de vários elementos, não pode exsurgir
como substituto do dever da parte de comprovar suas alegações.
A versão evasiva da Requerente impede a formação de convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007805-33.2019.8.26.0127 -Voto no
5
favorável ao decreto de procedência da ação. Sua argumentação leva a crer que
realmente existe a dívida, eis que se prende a aspectos formais inaptos a infirmar a
obrigação.
Nesse passo, restou demonstrado que a negativação ocorreu em
função de dívida regularmente contraída pela Requerente.
Sendo a mora caracterizada, age no exercício regular do direito o
credor que insere o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.
Nessa toada, a Apelante não se desincumbiu de demonstrar o fato
constitutivo de seu direito.
Assim, contrariamente ao defendido pela Recorrente, a Ré logrou
se desincumbir do ônus de demonstrar o suporte para a negativação realizada, sem que
houvesse a indispensável prova de pagamento da dívida ou impugnação em concreto
sobre os valores exigidos.
A responsabilidade objetiva, apregoada no Código de Defesa do
Consumidor, embora dispense a existência de culpa ou dolo, exige a demonstração de
ato ilícito e do dano para ensejar a indenização ora pretendida.
Sendo a mora caracterizada, age no exercício regular do direito o
credor que insere o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.
Assim, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito por parte da
Ré, que pudesse ensejar a indenização pretendida.
Por fim, convém ressaltar que a subversão da verdade dos fatos
pela Autora, com a reprovável intenção de obter a inexigibilidade de dívida existente,
além de indenização por danos morais, evidencia atuação nitidamente temerária,
porquanto objetiva recebimento de benefício indevido, por meio da utilização do Poder
Judiciário.
Na verdade, o caso revela hipótese que autoriza declarar a
Apelante litigante frívolo, vislumbrando-se comportamento desleal capaz de contrariar
o mandamento geral do proceder com lealdade e boa-fé (Código de Processo Civil de
2015, art. 77). Para isso, pouco importa se a parte é de parcos recursos financeiros, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007805-33.2019.8.26.0127 -Voto no
6
a lei é para todos.
Por tais razões, impõe manter as sanções da litigância execranda,
tal como decretado na r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, e deixo de
majorar os honorários advocatícios recursais, considerando que foi fixado no máximo
legal na instância de origem.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator